Tribunal: TJES
Processo: 5001751-41.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001751-41.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURA LIMA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001751-41.2019.8.08.0011

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido(a): MAURA LIMA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR DA INSPEÇÃO
IN LOCO
E DA DATA DA PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Em síntese, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo que a concessionária recorrente não demonstrou a irregularidade imputada ao consumidor e que não cumpriu o procedimento administrativo disposto Resolução 414/2010 da ANEEL. Declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3449594 e do débito dele decorrente, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. Verifica-se dos autos que a recorrida ajuizou ação indenizatória alegando que um técnico da recorrente, ao fazer uma vistoria no relógio medidor, constatou que não estava tendo o devido registro do consumo, em razão da existência de um desvio de energia elétrica, e que foi levado o medidor para análise, substituindo por outro aparelho, mas que não concorda com o procedimento adotado pela concessionária.

4. Verifico dos autos, entretanto, que a recorrente agiu nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, com acompanhamento do responsável; realização de perícia técnica; elaboração de relatório de avaliação técnica; avaliação do histórico de consumo; intimação do consumidor do dia e hora para acompanhamento da inspeção técnica. Não houve pedido de novo agendamento ou nova perícia pelo consumidor antes da data agendada em 08/01/2019.

5. De acordo com o artigo 129, § 4º da Resolução 414/2010 da ANEEL: “
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
”. Outrossim, segundo o § 8
o
do mesmo artigo: “
O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento
”. Assim, sem prova de solicitação nesse sentido, tinha a recorrente o direito de prosseguir o cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, na forma do § 9
o
do artigo antes mencionado.

6. Vê-se ainda do histórico juntado com a contestação que o medidor defeituoso apurou um consumo, aproximadamente, na metade do valor devido (entre 11/2015 a 11/2018). Portanto, restou demonstrada, através da perícia realizada, a irregularidade na aferição do consumo no período mencionado.

7. Encaminhado à recorrida o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, foi dado prazo para apresentação de recurso administrativo. O valor contabilizado a título de recuperação de receita atendeu, da mesma forma, a Resolução 414/2010, em seu artigo 130. Embora não esteja sendo imputada ao consumidor a responsabilidade pela intervenção no equipamento de medição, é sua a responsabilidade pelo pagamento do serviço efetivamente utilizado e não pago no período apurado.

8. Dessa forma, verifica-se que a recorrente cumpriu o procedimento determinado pela legislação regente e que o cálculo apresentado se encontra em consonância com o que dispõe o artigo 115 da Resolução 414/2010, razão pela qual são exigíveis os valores de refaturamento, que no caso alcançou o importe de R$ 3.258,75, referente ao período de 29/11/2015 a 29/11/2018.

9. Por fim, não prosperam os pedidos constantes na inicial, declaratório, de indenização por danos morais, e de abstenção da adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor, diante da ausência de nulidade do TOI.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial
.

11. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.